Tribunal: TJBA
Processo: 8003262-19.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003262-19.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS JOSE BORGES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). SERVIDOR MILITAR INATIVO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO POSTO SUPERIOR. PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedente a ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por servidor militar inativo, para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, nos seus proventos, com pagamento retroativo desde a data da aposentadoria.

O Apelante sustentou, em síntese: (i) violação à prescrição quinquenal quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros; (ii) impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida; e (iii) necessidade de expressa previsão de compensação dos valores eventualmente já pagos a título de CET.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
saber se o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deve ser a data da aposentadoria ou cinco anos antes do ajuizamento da ação;

(ii)
saber se é cabível a fixação de percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública;

(iii)
saber se deve constar expressamente na sentença a compensação de valores pagos administrativamente sob o mesmo título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição quinquenal:
a relação jurídica de trato sucessivo impõe a aplicação da Súmula nº 85 do STJ. Embora a sentença mencione a observância do prazo prescricional, determinou o pagamento desde a aposentadoria, em 09/04/2015, contrariando o entendimento sumulado. Assim, o termo inicial deve ser 13/07/2016, cinco anos antes da propositura da ação.

Honorários em sentença ilíquida:
conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, nas sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários deve ocorrer apenas na fase de liquidação, não sendo válida a definição antecipada de 10% na fase cognitiva.

Compensação de valores já pagos:
embora seja matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, é admissível o destaque expresso da possibilidade de compensação, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Trata-se de medida que assegura segurança jurídica e previne litígios futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Reforma-se a sentença para:
(a)
fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação em 13/07/2016;
(b)
determinar que o percentual de honorários advocatícios seja definido na fase de liquidação de sentença;
(c)
incluir expressamente a necessidade de compensação de valores já pagos administrativamente a título de CET.

Tese de julgamento:
“1. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.”
“2. Em sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários de sucumbência deve ocorrer somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.”
“3. É admissível a previsão expressa de compensação dos valores já pagos a título da verba deferida, no cálculo do valor da condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04